Tribunal: TJES
Processo: 5010677-68.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010677-68.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRGILIO FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010677-68.2025.8.08.0021

APELANTE:
VIRGILIO FERREIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário cumulada com pedido de tutela de urgência e repactuação de dívidas por superendividamento, julgou improcedentes os pedidos, afastando a aplicação da Lei nº 14.181/2021, reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais e validando a execução extrajudicial do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia contábil; (ii) estabelecer se a Lei do Superendividamento se aplica a contrato de financiamento imobiliário com garantia real; (iii) determinar se há abusividade na cobrança de juros e na utilização da Tabela Price; (iv) verificar a validade do procedimento de execução extrajudicial com base na Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e os elementos documentais são suficientes à formação do convencimento do magistrado.

4. A perícia contábil é prescindível em ações revisionais de contrato bancário quando a verificação de eventual abusividade pode ser realizada a partir do contrato e de parâmetros jurídicos consolidados.

5. O art. 104-A, § 1º, do CDC exclui expressamente os contratos de financiamento imobiliário com garantia real do regime de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.

7. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, sendo válida a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

8. A utilização da Tabela Price não é ilegal e não configura anatocismo por si só, consistindo em método legítimo de amortização.

9. O procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97 é constitucional, conforme o Tema 982 do STF.

10. A propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo válida a constituição em mora regularmente comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente.

A Lei nº 14.181/2021 não se aplica a contratos de financiamento imobiliário garantidos por alienação fiduciária.

A utilização da Tabela Price e a capitalização de juros são lícitas quando expressamente pactuadas.

É constitucional a execução extrajudicial prevista na Lei nº 9.514/97, não sendo afastada pela simples propositura de ação revisional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CDC, art. 6º, V, e art. 104-A, § 1º; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 487, I, e 85, § 11; Lei nº 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 860.631 (Tema 982); STJ, Súmulas 380, 382, 539 e 541; STJ, AgInt no REsp 1.827.236/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20/06/2022; TJ-ES, AI 5005391-12.2024.8.08.0000, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/09/2024; TJ-ES, AC 5006942-51.2022.8.08.0047, Rel. Aldary Nunes Junior, j. 18/09/2024; TJ-ES, AC 0000589-53.2002.8.08.0024, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12/08/2024; TJ-ES, AC 0018350-29.2019.8.08.0048, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 20/07/2023; TJ-RJ, AI 0086919-21.2022.8.19.0000, Rel. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 29/06/2023; TJ-SP, AC 1034688-47.2023.8.26.0007, Rel. José Marcos Marrone, j. 26/09/2025; TJ-MG, AC 5002712-21.2025.8.13.0079, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 03/12/2025; TJ-BA, AC 0007997-22.2013.8.05.0080, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010677-68.2025.8.08.0021

APELANTE:
VIRGILIO FERREIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Ao que se depreende dos autos, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por VIRGÍLIO FERREIRA contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da "ação revisional de contrato de financiamento imobiliário cumulada com pedido de tutela de urgência e repactuação de dívidas por superendividamento" ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O magistrado de origem fundamentou a improcedência do pleito autoral na impossibilidade jurídica de aplicar o rito de repactuação de dívidas da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) aos contratos de financiamento imobiliário com garantia real, por força da exclusão expressa contida no artigo 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto à revisão das cláusulas financeiras, o juízo
a quo
rechaçou a tese de abusividade dos juros remuneratórios, citando a Súmula nº 382 do STJ, e validou a utilização da Tabela Price, sob o entendimento de que a capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ. Por fim, declarou a constitucionalidade da execução extrajudicial baseada na Lei nº 9.514/97, invocando o Tema 982 do STF, e confirmou a regularidade da constituição em mora do devedor.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito sem a realização de perícia contábil que reputa indispensável para demonstrar o anatocismo na Tabela Price. No mérito, alega a aplicabilidade da teoria da imprevisão e da mutabilidade contratual (Art. 6º, V, do CDC) para reequilibrar o contrato ante fato superveniente que rompeu o sinalagma. Defende que a exclusão do financiamento imobiliário do rito da Lei 14.181/2021 não impede a revisão judicial por onerosidade excessiva e pugna pela suspensão dos atos de expropriação extrajudicial até o recálculo do saldo devedor.

Embora devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem. A controvérsia recursal submetida a julgamento abrange a análise da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial; à possibilidade de revisão de contrato de financiamento imobiliário com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021); à legalidade da Tabela Price e da capitalização de juros; e à validade do procedimento de execução extrajudicial do imóvel garantido por alienação fiduciária.

Inicialmente, o apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil, indispensável para demonstrar o anatocismo e a amortização negativa.

Sem razão, contudo. Como consabido, o destinatário da prova é o magistrado, a quem cabe aferir a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento, conforme o princípio da persuasão racional. No presente caso, a discussão acerca da legalidade da Tabela Price e dos juros capitalizados é matéria estritamente de direito, o que torna despicienda a dilação probatória técnica.

Nesse sentido, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil prescreve:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;"

Portanto, estando os autos devidamente instruídos com o contrato e as notificações, a prova documental é suficiente, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, a jurisprudência desta Corte leciona que a não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo. Veja-se:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO SANEADORA –
DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AFERIR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS E ENCARGOS DE CONTRATO BANCÁRIO – MATÉRIAS EMINENTEMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
-INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a instrução probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, o qual restou devidamente motivado, devidamente motivado, em relação à produção e análise de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. 3. A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo . As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese. [...] 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053911220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 05/09/2024)

Em hipótese análoga à delineada nos autos, notadamente no âmbito das demandas revisionais, este Egrégio Tribunal firmou entendimento no sentido de que o julgamento antecipado da lide não induz ao cerceamento de defesa nas hipóteses em que o julgador considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por cuidar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL –
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO – INEXISTÊNCIA
- TAXA DE JUROS – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA – TARIFAS BANCÁRIAS – SEGURO – VENDA CASADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS – SÚMULA Nº. 379 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
O julgamento antecipado da lide não induz ao cerceamento de defesa nas hipóteses em que o julgador considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por cuidar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente
. 2. As instituições financeiras não estão limitadas à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, as quais (taxas) poderão ser livremente pactuadas desde que não extrapolem, abusivamente, a taxa média praticada pelo mercado. 3. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade, ainda, no que tange à aplicação da “tabela price” . [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069425120228080047, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 18/09/2024)

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA . REJEIÇÃO. DISPENSA DE PROVA PERICIAL.
COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 472/STJ . CANCELAMENTO DE PROTESTOS DE LETRA DE CÂMBIO SEM ACEITE DO SACADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 . Tratando-se de ação revisional de contrato bancário, a perícia contábil se faz dispensável, uma vez que se trata de matéria já amplamente debatida por nossas Cortes Superiores, com existência de inúmeros precedentes vinculantes e possibilidade de averiguação da eventual abusividade (de juros e tarifas) por prova meramente documental, notadamente, porque o Banco Central do Brasil possui ferramentas que auxiliam tal aferição, inexistindo na hipótese, maior complexidade (sequer alegada) a justificar a necessidade da prova pericial perquirida. Cerceamento de defesa inexistente.
[...] 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005895320028080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 12/08/2024)

Por tais razões, rejeito a preliminar.

Em prosseguimento à análise do mérito recursal, verifica-se que o apelante pretende a incidência das regras de repactuação de dívidas, invocando, para tanto, as disposições da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021). O pleito, contudo, não encontra amparo no ordenamento jurídico, porquanto a própria legislação, de forma expressa e inequívoca, exclui do referido regime os contratos de financiamento imobiliário garantidos por direito real.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 104-A, § 1º (incluído pela Lei nº 14.181/2021), é cristalino:

"§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

A
ratio legis
visa preservar a estabilidade do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), uma vez que a garantia real (alienação fiduciária) é o que permite a concessão de crédito a longo prazo com taxas mais acessíveis. Submeter tais contratos a planos compulsórios de repactuação comprometeria a higidez do sistema de garantias. Assim, escorreita a sentença ao julgar improcedente tal pretensão por falta de amparo legal.

Neste sentido, confira-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO.
Cuida-se de ação que visa repactuação de dívidas em razão de situação de superendividamento da parte autora, sendo que o principal débito é oriundo de financiamento imobiliário . Ocorre que o art. 104-A, § 1º do CPC excluiu as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários
e de crédito rural do processo de repactuação de dívidas. Depreende-se do contracheque do autor que não foi ultrapassado o limite da margem consignável. Decisão mantida . DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00869192120228190000 2022002118227, Relator.: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 29/06/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023)

Ação de repactuação de dívidas -
Superendividamento - Repactuação da dívida com amparo na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) que possui regramento próprio - Art. 104-A do CDC que excluiu do processo de repactuação as dívidas provenientes de financiamento imobiliário -
Exclusão de dívidas constantes do § 1º do art. 104-A que não configura qualquer afronta à Constituição Federal, tratando-se de delimitação legítima do legislador para preservar a segurança jurídica e o equilíbrio contratual – Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse processual que há de persistir – Apelo dos autores desprovido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10346884720238260007 São Paulo, Relator.: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 26/09/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO . PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PARCELAS EM RAZÃO DE DIMINUIÇÃO DE RENDA DECORRENTE DA CRISE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021 A CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO . INEXISTÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. TEORIA DA IMPREVISÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, I e III, § 1º, II e § 3º, e 485, I, do Código de Processo Civil, em ação de revisão contratual proposta por consumidora que pretendia a redução do valor das parcelas de financiamento habitacional em razão da diminuição de sua renda após crise financeira. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repactuação judicial de contrato de financiamento imobiliário com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); e (ii) verificar se a redução de renda decorrente de crise econômica configura fato extraordinário e imprevisível apto a autorizar a revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão (arts. 478 e 479 do Código Civil) . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o art . 104-A no Código de Defesa do Consumidor, prevê a possibilidade de repactuação de dívidas do consumidor superendividado, mas exclui expressamente do seu âmbito de incidência os contratos de crédito com garantia real, de financiamento imobiliário e de crédito rural (§ 1º do art. 104-A).
4. O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) assegura a estabilidade das relações contratuais, impedindo a revisão judicial de obrigações livremente pactuadas, salvo em hipóteses expressamente previstas em lei ou diante de comprovada abusividade ou vício de consentimento . 5. A teoria da imprevisão, prevista nos arts. 478 e 479 do Código Civil, exige a ocorrência de fatos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis que tornem excessivamente onerosa a prestação de uma das partes. A mera redução de renda por crise econômica generalizada não constitui evento imprevisível nem fato extraordinário . 6. A alegação genérica de perda de rendimentos em razão de crise financeira não autoriza, por si só, a revisão judicial de contrato de financiamento imobiliário, especialmente diante da ausência de demonstração de desequilíbrio concreto ou de vantagem extrema à instituição financeira. 7. Mantém-se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por inépcia, ante a ausência de causa jurídica idônea para a intervenção judicial no contrato . IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50027122120258130079, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 03/12/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/12/2025)

Quanto à alegada abusividade da taxa de juros e ilegalidade do anatocismo via Tabela Price, a insurgência não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 382, fixou que:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. Para o reconhecimento de abusividade, seria necessária a prova de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, o que não foi demonstrado pelo recorrente.

Sobre a capitalização de juros e a Tabela Price, o STJ pacificou o entendimento em sede de recursos repetitivos:

Súmula 539/STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada."

Súmula 541/STJ: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Na hipótese, o contrato prevê taxas nominais e efetivas de forma clara (10,0171% a.a. e 10,4900% a.a.), configurando pactuação expressa de capitalização, o que valida a utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price).

Como bem consignado pelo juízo sentenciante, a Tabela Price constitui sistema matemático de amortização amplamente utilizado em financiamentos de longo prazo, no qual as parcelas são fixas, compostas por uma quota de amortização, crescente ao longo do tempo, e uma quota de juros, decrescente. Desse modo, sua adoção, por si só, não traduz ilegalidade, sobretudo quando a taxa efetiva anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, evidenciando a pactuação expressa da capitalização. No caso em exame, o autor teve prévio conhecimento das taxas de juros, mensal e anual, bem como do sistema de amortização, tendo anuído com as condições pactuadas, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida ou valores a serem repetidos.

Em caso semelhante ao dos autos, esta Corte já decidiu que “
É legal a capitalização dos juros nos contratos realizados no âmbito do SFI, conforme dicção contida no art. 5º da Lei 9.514/97, não sendo, a princípio, tal norma incongruente com o direito social à moradia. E, acerca das condições de pagamento, há expressa previsão no contrato de capitalização mensal dos juros como forma de preservação da base do negócio, e de utilização da Tabela Price como sistema da amortização.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018350-29.2019.8.08 .0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 20/07/2023)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito da ausência de ilegalidade na adoção da Tabela Price em contratos de compra e venda de imóvel:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. ANATOCISMO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte entende que a utilização da Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria, não é proibida pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros" (AgInt n a PET no AREsp n. 625.911/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 25/8/2021). 2. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1827236 SP 2019/0209658-2, Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Publicação: DJe 27/06/2022)

Perfilhando o mesmo entendimento, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL . CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento imobiliário formulada sob fundamento de abusividade da tabela price fixada unilateralmente pelo fornecedor em contrato de adesão. 2 . Ausência de ilegalidade do Sistema Price. Expressa previsão da incidência de taxa de juros e correção monetária, de forma clara. Precedentes jurisprudenciais. Recurso improvido . Sentença mantida. (TJ-BA - Apelação: 00079972220138050080, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Data de Julgamento: 14/08/2023, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2023)

No que tange à execução extrajudicial e ao Tema 982 do Supremo Tribunal Federal, o apelante suscita a inconstitucionalidade do procedimento previsto na Lei nº 9.514/97. Ocorre que a questão já foi definitivamente dirimida pela Suprema Corte, que, ao julgar o RE 860.631, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 982), fixou tese de observância obrigatória no sentido de que:

"É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal."

A regularidade formal da notificação foi comprovada (ID 80399501), tendo sido o devedor devidamente constituído em mora e deixado transcorrer o prazo de 15 dias sem a purgação. A propositura da ação revisional, por si só, não suspende os efeitos da mora, nos termos consignados na Súmula 380/STJ:

Súmula 380/STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". (SÚMULA 380 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

Por fim, as dificuldades financeiras alegadas pelo autor, embora sensíveis, não caracterizam fato imprevisível apto a romper a base objetiva do contrato de financiamento, cujos riscos de inadimplemento são inerentes à natureza do negócio jurídico.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se íntegra a sentença recorrida. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.